Tribunal: STJ
Processo: 0072434-20.2016.8.19.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2159936 - RJ(2024/0276493-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
RECORRIDO
: CRISTIANO BRAGA
ADVOGADO
: RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO - RJ102077
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFINIÇÃO SOBRE DANO MORAL IN RE
E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
IPSA
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao negar provimento à apelação
da parte ré, manteve a inversão da cláusula penal em 2% ao mês e a condenação
por danos morais. Em embargos de declaração, reconheceu-se a sucumbência
recíproca.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão de cláusula contratual c/c
indenização por danos materiais e morais, com pedidos de congelamento do saldo
devedor, restituição de correção, cláusula penal por atraso na entrega, lucros
cessantes e danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais,
multa compensatória de 2% ao mês sobre o valor do contrato durante o atraso,
além de despesas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença quanto à inversão da cláusula penal, ao
dano moral e ao valor de R$ 5.000,00, majorando honorários para 12%.
Deu parcial provimento aos embargos para reconhecer a sucumbência recíproca,
fixando custas em 50% para cada parte e honorários em 10% para cada patrono.
Documento eletrônico VDA56888892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4497451a-5fcb-4490-8ade-2eb43fb2dc45

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à tese de redução da cláusula penal, em ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se o
atraso na entrega do imóvel configura dano moral
, em afronta aos arts.
in re ipsa
186 e 927 do CC; e (iii) saber se a cláusula penal invertida em 2% ao mês é
excessiva, impondo redução equitativa à luz dos arts. 413 e 944 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou, de
modo suficiente, as questões essenciais e fundamentou a inversão da cláusula
penal no Tema n. 971 do STJ.
7. Ocorreu ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, pois, conforme a
jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel, por si só, não caracteriza
dano moral e demanda comprovação de circunstâncias extraordinárias, inexistentes
nos autos.
8. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão do percentual da cláusula penal invertida,
por demandar reexame de fatos e provas e das peculiaridades contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o,
Tese de julgamento:
IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC) quando o acórdão apresenta
fundamentação suficiente e apta a resolver a controvérsia. 2. O atraso na entrega
de imóvel não gera dano moral
e exige comprovação de circunstâncias
in re ipsa
excepcionais, hipótese em que se afasta a condenação por danos morais. 3. A
Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do percentual da cláusula penal invertida”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II; CC, arts. 186, 413, 927 e 944.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ
julgados em
STJ, AgInt no
, relator Ministro
7/5/2025;
AREsp n. 1.746.693/SP
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.323.431/RS
STJ, AgInt no
, relator Ministro João Otávio de
4/9/2023;
AREsp n. 2.071.751/DF
Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
12/05/2026
18/05/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56888892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4497451a-5fcb-4490-8ade-2eb43fb2dc45

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:35
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 4497451a-5fcb-4490-8ade-2eb43fb2dc45

RECURSO ESPECIAL No 2159936 - RJ(2024/0276493-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
RECORRIDO
: CRISTIANO BRAGA
ADVOGADO
: RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO - RJ102077
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE
IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFINIÇÃO SOBRE DANO MORAL IN RE
E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
IPSA
CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, ao negar provimento à apelação
da parte ré, manteve a inversão da cláusula penal em 2% ao mês e a condenação
por danos morais. Em embargos de declaração, reconheceu-se a sucumbência
recíproca.
2. A controvérsia diz respeito a ação de revisão de cláusula contratual c/c
indenização por danos materiais e morais, com pedidos de congelamento do saldo
devedor, restituição de correção, cláusula penal por atraso na entrega, lucros
cessantes e danos morais.
3. O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando as rés solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais,
multa compensatória de 2% ao mês sobre o valor do contrato durante o atraso,
além de despesas e honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve a sentença quanto à inversão da cláusula penal, ao
dano moral e ao valor de R$ 5.000,00, majorando honorários para 12%.
Deu parcial provimento aos embargos para reconhecer a sucumbência recíproca,
fixando custas em 50% para cada parte e honorários em 10% para cada patrono.
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto à tese de redução da cláusula penal, em ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC; (ii) saber se o
atraso na entrega do imóvel configura dano moral
, em afronta aos arts.
in re ipsa
186 e 927 do CC; e (iii) saber se a cláusula penal invertida em 2% ao mês é
excessiva, impondo redução equitativa à luz dos arts. 413 e 944 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, pois o acórdão enfrentou, de
modo suficiente, as questões essenciais e fundamentou a inversão da cláusula
penal no Tema n. 971 do STJ.
7. Ocorreu ofensa aos arts. 186 e 927 do Código Civil, pois, conforme a
jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel, por si só, não caracteriza
dano moral e demanda comprovação de circunstâncias extraordinárias, inexistentes
nos autos.
8. A Súmula n. 7 do STJ obsta a revisão do percentual da cláusula penal invertida,
por demandar reexame de fatos e provas e das peculiaridades contratuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e provido.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o,
Tese de julgamento:
IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC) quando o acórdão apresenta
fundamentação suficiente e apta a resolver a controvérsia. 2. O atraso na entrega
de imóvel não gera dano moral
e exige comprovação de circunstâncias
in re ipsa
excepcionais, hipótese em que se afasta a condenação por danos morais. 3. A
Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do percentual da cláusula penal invertida”.
CPC, arts. 85, § 11, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, II; CC, arts. 186, 413, 927 e 944.
STJ, Súmula n. 7; STJ, EDcl no AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
7/5/2025;
AREsp n. 1.746.693/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/11/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.323.431/RS,
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de
4/9/2023;
AREsp n. 2.071.751/DF,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por JFE
46
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e JOÃO FORTES
ENGENHARIA S.A., ambas em recuperação judicial, com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
a
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

Rio de Janeiro em apelação cível nos autos de ação revisional de cláusula
contratual
indenização por danos materiais e morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 562):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESCISÓRIA
INDENIZATÓRIA.
C/C
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. APELO DA PARTE RÉ.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL FIXADA EXCLUSIVAMENTE EM
DESFAVOR
DO
CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANO
REPETITIVO/STJ.
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MODICAMENTE
FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE NÃO MERECE
REFORMA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CORRETAMENTE
ABRITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS
TERMOS DO
§ 2o, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
ART. 85,

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
605):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO SANADA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. NO MAIS, O ACÓRDÃO FOI
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 1.022 DO CPC. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE, COM
EFEITOS INFRINGENTES.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo
Civil, porque o acórdão, ao manter multa moratória de 2% ao mês, não enfrentou o
pedido de redução para 0,5% sobre o valor efetivamente pago durante a mora e os
embargos de declaração não sanaram a omissão, apesar de requerida;
b) 186 e 927 do Código Civil, pois o acórdão reconheceu dano moral in
pelo atraso na entrega do imóvel, quando o mero inadimplemento
re ipsa
contratual não configurou ofensa a direito da personalidade e não houve
circunstância excepcional demonstrada; e
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

c) 413 e 944 do Código Civil, porquanto a inversão da cláusula penal em
2% ao mês sobre o valor do contrato, durante todo o período de mora, mostrou-se
manifestamente
excessiva
e
desproporcional,
devendo
ser
reduzida
equitativamente ao parâmetro de 0,5% sobre o valor pago durante a mora.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do
acórdão por ausência de fundamentação e se considerem incluídos, nos termos do
do Código de Processo Civil, os pontos omitidos, com a reforma do
art. 1.025
acórdão recorrido para afastar a condenação por danos morais e a multa de 2% ao
mês, reduzindo-se a cláusula penal ao patamar de 0,5% sobre o valor pago durante
a mora. Requer ainda que o termo final da indenização não se projete até a entrega
da unidade, em razão do plano de recuperação judicial.
Contrarrazões às fls. 686-691.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de revisão de cláusula contratual c/c
indenização por danos materiais e morais em que a parte autora pleiteou o
congelamento do saldo devedor, a restituição de valores de correção, cláusula
penal por atraso na entrega, lucros cessantes e danos morais.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
para condenar as rés, solidariamente: a) ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de
danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de 1% ao mês
desde a citação; b) ao pagamento de multa compensatória no valor correspondente
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

a 2% do valor do contrato, por mês de atraso na entrega da unidade, a ser apurada
em liquidação de sentença; e c) ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% sobre o valor total da condenação.
A Corte de origem negou provimento à apelação da parte ré, mantendo a
sentença quanto à inversão da cláusula penal em 2% ao mês, por reconhecer o
dano moral, e ao valor de R$ 5.000,00; majorou os honorários de sucumbência
para 12% sobre o valor da condenação. Deu provimento parcial aos embargos de
declaração com efeitos infringentes, para reconhecer a sucumbência recíproca,
fixando custas em 50% para cada parte e honorários em 10% sobre o valor da
condenação para cada patrono.
I - Arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC
No que se refere à alegada violação dos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, sustenta a parte recorrente que o
acórdão recorrido incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de
enfrentar argumento relevante deduzido na apelação e reiterado nos embargos de
declaração, consistente na necessidade de redução da cláusula penal ao patamar de
0,5% sobre o valor efetivamente pago durante a mora, à luz da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, embora tenha provocado expressamente o
Tribunal de origem por meio de embargos declaratórios, a omissão não teria sido
sanada, subsistindo decisão desprovida de fundamentação adequada, em afronta
aos dispositivos legais invocados.
Todavia, não assiste razão à parte recorrente.
Do exame dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem enfrentou, de
forma suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia,
tendo adotado fundamentação clara no sentido de que, reconhecida a possibilidade
de inversão da cláusula penal moratória, esta deveria ser aplicada nos mesmos
moldes e valores estipulados contratualmente, isto é, no percentual de 2% ao mês,
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

em observância ao princípio da isonomia e à orientação firmada no Tema n. 971
do STJ. Ao assim decidir, o acórdão recorrido afastou, ainda que implicitamente, a
pretensão de redução do percentual da penalidade por entender adequado o critério
adotado na sentença.
De igual modo, ao apreciar os embargos de declaração, o Tribunal foi
expresso ao consignar que não havia omissão quanto ao ponto suscitado,
destacando que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelas partes, sobretudo quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para a formação de seu convencimento. Ressaltou, ademais,
que a decisão embargada enfrentara as questões relevantes à solução da
controvérsia, inexistindo vício a ser sanado nos termos do
do CPC.
art. 1.022
Nesse contexto, evidencia-se que não houve negativa de prestação
jurisdicional, e sim mero inconformismo da parte com o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem. A circunstância de o acórdão não ter acolhido a tese
defendida pela parte recorrente ou de não ter examinado, de forma pormenorizada,
todos os argumentos por ela suscitados não configura, por si só, violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e apta
a resolver a controvérsia, como ocorre na hipótese dos autos.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se caracteriza
negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido apresenta
fundamentação suficiente, ainda que contrária aos interesses da parte, não estando
o julgador obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados ou
a rebater individualmente cada argumento deduzido. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
TESE AUTÔNOMA DE NATUREZA PROCESSUAL. CONHECIMENTO
PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL ESPECIAL PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à ausência de análise aos
dispositivos processuais federais invocados no recurso especial, notadamente os
arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022 do CPC, além dos arts. 1o da
e 4o, 7o e 10 do CPC. Ainda que tais fundamentos tenham sido
Lei n. 12.016/2009
implicitamente afastados pela conclusão de inexistência de direito líquido e certo,
impõe-se o registro expresso de que a matéria foi enfrentada.
2. Não se caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando a decisão
adota tese jurídica devidamente fundamentada, suficiente para a resolução integral
da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
3. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos ou
dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados sejam
suficientes para embasar a conclusão adotada.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, a fim de
conhecer em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, negar-lhe
provimento, mantendo-se íntegros os demais fundamentos. (EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.677.523/RJ,
julgados em
DJEN de
)
30/4/2025,
7/5/2025.
Assim, tendo o acórdão recorrido examinado a matéria de forma
suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
recorrente, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, razão pela qual o recurso especial não merece conhecimento quanto
ao ponto.
II - Arts. 186 e 927 do CC
Afirma a parte recorrente que o acórdão recorrido reconheceu
indevidamente a ocorrência de dano moral
em razão do atraso na entrega
in re ipsa
do imóvel, em dissonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja
compensação por danos morais, sendo indispensável a demonstração de
circunstâncias excepcionais aptas a caracterizar efetiva lesão a direito da
personalidade.
Nesse ponto, assiste razão à recorrente.
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

Conforme o acórdão recorrido, a condenação por danos morais foi
mantida com fundamento genérico na frustração da legítima expectativa do
adquirente, bem como na afirmação de que a situação teria ultrapassado o mero
dissabor cotidiano, concluindo-se, de forma abstrata, pela configuração do dano
moral na modalidade in re ipsa.
Contudo, não houve a indicação, no caso concreto, de circunstâncias
excepcionais específicas que evidenciassem significativa e anormal ofensa a
direito da personalidade do autor, limitando-se o Tribunal de origem a
fundamentos genéricos, aplicáveis indistintamente a qualquer hipótese de atraso na
entrega de imóvel.
Tal compreensão destoa da orientação pacífica desta Corte de que o
atraso na entrega de unidade imobiliária não gera, automaticamente, dano moral
indenizável, exigindo-se, para tanto, a comprovação de circunstâncias
extraordinárias que transcendam o mero inadimplemento contratual.
Confiram-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel
não enseja por si só o dever de indenizar danos de ordem moral. Precedentes.
2. O dano moral, na hipótese de atraso na entrega de unidade imobiliária,
não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias
excepcionais que, devidamente comprovadas, importem significativa e anormal
Precedentes.
violação a direito da personalidade dos promitentes- compradores.
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.746.693/SP,
DJe de
destaquei.)
29/11/2021,
9/12/2021,
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE IMÓVEIS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

1. O simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega
do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias específicas caracterizadoras da
lesão extrapatrimonial.
2. Na hipótese, as instâncias de origem apontaram atraso excessivo entre o
efetivo pagamento (2012) e a entrega do imóvel (2021), de modo que a frustração
da legítima expectativa do recorrido extrapolou o mero aborrecimento resultante do
descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da
personalidade, situação que comporta a compensação por danos morais.
Precedentes.
3.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.323.431/RS,
DJe de
destaquei.)
4/9/2023,
8/9/2023,
Como se observa, esta Corte distingue claramente duas situações: aquela
em que o atraso na entrega do imóvel configura mero inadimplemento contratual,
hipótese em que não há dano moral presumido; e aquela em que, em razão de
circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, como atraso excessivo ou
impacto relevante na esfera existencial do adquirente, fica caracterizada efetiva
lesão a direito da personalidade.
No caso, entretanto, o acórdão recorrido não descreve nenhuma
circunstância concreta que justifique a excepcionalidade da situação, tampouco
demonstra de que forma o atraso teria ultrapassado o âmbito do mero
aborrecimento, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a ocorrência de
frustração da expectativa do consumidor. Tal fundamentação, por si só, não é
suficiente para caracterizar dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência
desta Corte.
Desse modo, ao reconhecer o dano moral como decorrência automática
do atraso na entrega do imóvel, sem a devida demonstração de circunstâncias
excepcionais, o acórdão recorrido violou os arts. 186 e 927 do Código Civil, razão
pela qual o recurso especial merece provimento no ponto, para afastar a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

III - Arts. 413 e 944 do CC
Aduz a parte recorrente que o acórdão recorrido, ao manter a cláusula
penal invertida no percentual de 2% ao mês sobre o valor total do contrato durante
todo o período de mora, teria fixado indenização manifestamente excessiva e
desproporcional, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Defende que, à luz da jurisprudência do STJ, a penalidade deveria ser
reduzida equitativamente, especialmente porque a cláusula penal moratória, em
regra, possui natureza indenizatória equivalente ao valor locativo, razão pela qual
deveria ser limitada ao patamar de 0,5% sobre o valor efetivamente pago durante a
mora.
Todavia, o recurso especial não comporta conhecimento nesse ponto.
Conforme se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem
reconheceu a abusividade da previsão contratual de cláusula penal apenas em
desfavor do consumidor e, com fundamento na orientação firmada no Tema n. 971
do STJ, entendeu cabível a inversão em desfavor da incorporadora, fixando-a nos
mesmos moldes e valores estipulados contratualmente, ou seja, no percentual de
2% ao mês sobre o valor do contrato, em observância ao princípio da isonomia.
Assim, a Corte local, ao analisar as peculiaridades do caso concreto, concluiu pela
adequação do percentual adotado, não vislumbrando excesso ou
desproporcionalidade na penalidade imposta.
Nesse contexto, a pretensão recursal de redução do valor da cláusula
penal e de fixação de novo parâmetro indenizatório demanda necessariamente o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das circunstâncias
específicas do contrato celebrado entre as partes, a fim de aferir a eventual
excessividade da penalidade e a extensão do prejuízo suportado, providência que é
vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.
Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

Ressalte-se que a verificação da razoabilidade do percentual fixado, da
equivalência econômica da cláusula penal em relação ao prejuízo experimentado e
da necessidade de sua redução equitativa, nos termos do
do Código Civil,
art. 413
pressupõe análise casuística dos elementos fáticos da demanda, o que não se
compatibiliza com a estreita via do recurso especial. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL.
DO CC. REDUÇÃO.
ART. 413
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância aos parâmetros previstos no
do Código Civil, é
art. 413
possível a redução, equitativa e proporcionalmente, do montante da cláusula
penal quando se mostrar excessivo. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame dos
.
elementos fático-probatórios dos autos
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.071.751/DF,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
destaquei.)
22/3/2024,

Dessa forma, incide na espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ, que
impede o conhecimento do recurso quanto à alegada violação dos arts. 413 e 944
do Código Civil.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe
provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por
.
danos morais, mantidos, no mais, os termos do acórdão recorrido
É o voto.

Documento eletrônico VDA55878163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/04/2026 20:21:59
Código de Controle do Documento: 932e0234-46b8-4445-a587-220c63b9ff88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.159.936 / RJ
Número Registro: 2024/0276493-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00724342020168190002 202425112054 724342020168190002
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JFE 46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRENTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
DAYANE BRANDÃO DIAS - RJ205920
RECORRIDO
: CRISTIANO BRAGA
ADVOGADO
: RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA CARNEIRO - RJ102077
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
12/05/2026
18/05/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56866967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 6841a67c-9b74-4807-b406-ec0974b5eb61

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:47
Código de Controle do Documento: 6841a67c-9b74-4807-b406-ec0974b5eb61